Tribunal: TJDFT
Processo: 0025899-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
DIREITO ADMININISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. AUMENTO DECORRENTE DE REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO.
I. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 7o do art. 8o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital no 3.106/02, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2019.00.2.002994-8, ““para expungir do ordenamento jurídico a expressão "independentemente de julgamento de recurso"”, o aumento da multa decorrente da reincidência está adstrito ao trânsito em julgado administrativo da penalidade infligida.
II. Recurso conhecido e provido.